Tribunal: TJMT
Processo: 1010597-62.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010597-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (AGRAVANTE), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (AGRAVADO), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010597-62.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - PARCIAL PROVIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO EQUITATIVA - § 8º, DO ART. 85, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE -
TEMA 1.076 STJ – DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO § 8º, DO ART. 85, CPC – APLICAÇÃO DO § 2º, DO ART. 85, CPC – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do Tema 1.076/STJ:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010597-62.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: DIONATAN GOMES DUARTE, JAIR DA SILVA

AGRAVADO: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Jair da Silva e Dionatan Gomes Duarte
, de decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação de Crédito oposta no bojo da Recuperação Judicial promovida por
João Luiz Basso e Rosangela Terezinha Basso
, para retificar o quadro geral de credores, com a majoração do crédito para R$ 21.737.914,33, na classe quirografária e condenar os recuperandos ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.

Explicam que em razão da impugnação de crédito o valor foi majorado de R$ 12.181.621,00 para R$ 21.737.914,33, de modo que o proveito econômico obtido não pode ser considerado inestimável ou irrisório para fins de arbitramento dos honorários equitativos.

Asseveram que os honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, como orientação consolidada no STJ (Tema 1076), o que implica na concessão da tutela de evidência (art. 311, II, CPC).

Requerem o deferimento da tutela de evidência, ante a pacificação do Tema 1076 do STJ, para fixar os honorários de sucumbência entre 10% a 20% do valor da condenação ou do proveito econômico, para execução imediata nos autos de origem.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso com a fixação dos honorários advocatícios entre 10% a 20% do valor da condenação (R$ 21.737.914,33) ou do proveito econômico (R$ 9.556.293,33), ou caso mantido o arbitramento por equidade, que os agravados sejam condenados ao pagamento dos honorários no valor mínimo de R$ 2.173.791,43 ou outro valor a ser arbitrado.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id 130684668).

Contraminuta (id 133822164). Sustentam que não há previsão legal para a condenação em incidentes processuais, de maneira que a manutenção dos honorários implica em violação ao art. 82 do CPC, além de ser contrário aos objetivos da Lei 11.101/2005. Realçam que o incidente não teve grande complexidade, de maneira que não foi necessário nem mesmo a instrução probatória. Requerem o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 138152654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010597-62.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação de Crédito promovida Jair da Silva, com a condenação dos recuperandos, então Impugnados, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.

Trata-se de Impugnação de Crédito parcialmente acolhida para majorar o valor do crédito dos agravantes de R$ 12.181.621,00 para R$ 21.737.914,33.

A controvérsia cinge-se na fixação dos honorários advocatícios. Enquanto o Juízo arbitrou por equidade, em R$ 5.000,00, os agravantes pretendem a fixação nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, vale dizer, entre 10% a 20% do valor da condenação ou do proveito econômico.

Com efeito, a matéria foi objeto de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos
(REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), nos quais a Corte Especial/STJ, ao definir o alcance da norma inserta no § 8º, do art. 85, do CPC nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmou as seguintes teses jurídicas (Tema 1.076):

“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim exposto, de notar-se que a equidade constante do § 8º do art. 85 do CPC, incide apenas quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, inestimável ou irrisório, situação distinta da tratada no presente caso.

Pois bem. É inequívoca a litigiosidade instaurada na Impugnação ao Crédito que foi julgada parcialmente procedente, motivo pelo qual, cabível a condenação do impugnado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Na hipótese, o Impugnante postulou pela retificação do quadro geral de credores, com a majoração do crédito arrolado de R$ 12.181.621,00 para R$ 21.814.756,88.

O pedido foi parcialmente acolhido para majorar o valor de acordo com o demonstrativo de débito apresentado pela administrara judicial, no montante de
R$ 21.737.914,33
.

Nesse caso,
a verba honorária sucumbencial deve ser fixada no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, CPC, vale dizer, a diferença entre o valor do crédito apontado pela administradora judicial (R$ 21.737.914,33) e o valor inicialmente arrolado (R$ 12.181.621,00).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC/2015.

1. A Segunda Seção do STJ, nos termos do novo CPC, concluiu que a atual redação do diploma processual impõe que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:

(I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

2. Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2º do CPC/2015. Precedentes.

3. Entender de forma diversa ao acórdão recorrido para concluir que não teria havido resistência da agravante com relação à impugnação de crédito demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.834.297/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada, para fixar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022